Tribunal: TJDFT
Processo: 0755515-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. .
1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE).
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva.
5. A parte recorrente não comprovou o recolhimento da guia do recurso nem das custas processuais.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9099/95).
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.